Tribunal: STF
Processo: Rcl 60927
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil e trabalhista. Medida cautelar em reclamação. Negativa de inclusão da reclamante no polo passivo de reclamação trabalhista em fase de execução. Alegada afronta ao Tema 1.232-RG. Indeferimento.



1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à decisão proferida no RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 



2. No paradigma invocado, esta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Em 25.05.2023, o relator, Min. Dias Toffoli, determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



3. No caso em exame, a decisão reclamada indeferiu o pedido de ingresso da empresa ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista. Ao menos em cognição sumária, própria das medidas cautelares, a situação dos autos não se amolda à matéria que será debatida no Tema 1.232-RG, de modo que a reclamação não se enquadra nas hipóteses de deferimento de liminar. 



4. Medida cautelar indeferida. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela empresa Fluvialba Paraguay S.A em face de decisão proferida na fase de execução de reclamação trabalhista - Autos nº 0024049-90.2020.5.24.0071. A parte reclamante alega afronta à decisão proferida no RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 



    2. Requer, em caráter liminar, a suspensão de “todos os efeitos da decisão reclamada, em especial o leilão dos bens móveis e imóveis, cuja praça foi designada para a data de 20-07-2023, e os efeitos da multa aplicada, até que o mérito da presente reclamação seja decidido”.



    3. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos a esta Vice-Presidência no exercício da Presidência, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    4. É o breve relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar. 



    6. No paradigma invocado, RE 1.387.795 (Tema 1.232), esta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Em 25.05.2023, o relator, Min. Dias Toffoli, determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    7. No caso em exame, a reclamante narra que requereu (i) o seu ingresso na execução, sob o fundamento de ser sócia e integrante do grupo econômico das executadas; e (ii) a suspensão da execução trabalhista, “pois algumas empresas não participaram da fase de conhecimento e, quando participaram, inexistiu o reconhecimento da responsabilidade solidária”.



    8. Observo, todavia, que o pedido foi indeferido na decisão reclamada, pelos seguintes fundamentos:



    Compulsando os autos (0024049-90.2020.5.24.0071), verifico que as empresas Serviço de Navegação Bacia do Prata S.A e Companhia Interamericana de Navegação e Comércio figuram no polo passivo, desde a fase de conhecimento da ação, tendo ambas apresentado defesa, inclusive, de forma conjunta (ID 13a28c9 - fls. 112). 



    Em audiência realizada em 10.2.2020 (ID. 31d47d7 - fls. 347), as empresas estiveram presentes (representadas pela mesma preposta) oportunidade em que firmaram acordo com o reclamante, no qual pactuaram que o pagamento da avença seria promovido pela primeira reclamada. 



    Considerando o descumprimento do acordo, teve início a execução. Malgrado, devido à existência de dezenas de reclamações trabalhistas em face das referidas empresas, inclusive, do reconhecimento - em fase de conhecimento /cognição - de que SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S.A; CINCO - COMPANHIA INTERAMERICANA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO; CINCO MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA; OUTBRAS - OUTSTANDING DO BRASIL ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A   e APPM - AGÊNCIA PORTUÁRIA DE PORTO MURTINHO, formavam Grupo Econômico, o juízo de origem (Vara do Trabalho de Corumbá/MS), determinou a reunião das execuções que tramitavam em face destas (ID 9031208 - fls. 368). 



    Reforço, novamente, que o reconhecimento de grupo econômico das empresas devedoras não se operou apenas em fase de execução, mas também na fase de conhecimento/cognição, em dezenas processos. 



    Na oportunidade em que as devedoras foram devidamente intimadas da reunião de execuções (oportunizado o contraditório e a ampla defesa), limitaram-se a arrolar bens à penhora (ID 04a3908 - fls. 412). 



    Posteriormente, fora solicitada a atuação deste Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial. Toda esta situação já fora delineada na decisão sob ID 022f8c6 - fls. 1.374, a qual acolheu a instauração do REEF (Regime Especial de Execução Forçada), perante este Juízo do Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial do E. TRT/24ª Região. Realizados diversos atos processuais e, após o contraditório e a ampla defesa, inclusive, por meio de recursos de Agravo de Petição, julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, as executadas foram intimadas a atribuírem valor aos bens que sofreram constrição judicial. 



    Apresentada manifestação, fora determinada a realização de praça apenas daqueles bens que o juiz acolheu o valor então atribuído pelas devedoras, logo, preclusa qualquer impugnação quanto a este aspecto (ID ad1b4d6 - fls. 17.061). Determinada a realização de praça, vem aos autos a Fluvialba Paraguai S.A (parte estranha à lide), solicitar sua inclusão no polo e, repise-se, requer a suspensão da presente reunião de execução, sustentado a aplicabilidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1387795/MG (Tema 1232). 



    A manifestação é inusitada, para não dizer teratológica, pois terceiro requer seja incluído agora no processo (fase de execução) para a partir deste fundamento, solicitar a suspensão das execuções porque, assim, estar-se-ia configurada a situação discutida no tema 1232 (repercussão geral) quanto à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, que não tenha participado do processo de conhecimento.



    Causa espécie tanta audácia



    Não há qualquer medida constritiva em face da requerente que, conforme sua própria exposição, é mera sócia Cinco - Companhia Interamericana de Navegação e Comércio que, por sua vez, é sócia da Serviço de Navegação da Bacia do Prata. A medida se assemelha ao instituto previsto no art. 145, §2º, I, do CPC, aqui citado analogicamente para exemplificar a conduta ardilosa da peticionante. 



    Diante de todo o exposto, indefiro a suspensão requerida pela Fluvialba Paraguai S.A, bem como seu requerimento para que seja incluída no polo passivo. Considerando que dos próprios fundamentos dessa decisão constata-se o ardil, utilizado pela sócia peticionante, para conseguir a suspensão do processo, aplico-lhe multa por litigância de má-fé  (artigo 77, II c/c art. 79 e art. 80, incisos I, III, IV, V e VI todos do CPC) no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito exequendo, que em 02.06.2023 era de R$31.974.757,72(ID. c72c98d - fls. 17.974).



    9. Nesse cenário, indeferida a inclusão da empresa reclamante na execução trabalhista, a hipótese dos autos não se amolda à matéria que será debatida no Tema 1.232 da Repercussão Geral, que trata justamente da situação oposta, em que sociedade é incluída - contra sua vontade, diga-se - no polo passivo de execução trabalhista.



    10. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar.  



          Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência